Tribunal: TJSP
Processo: 1037720-75.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Autora que alega desconhecer o débito negativado. Sentença que declarou a prescrição da pretensão indenizatória. Recurso da autora. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por não se

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Autora que alega desconhecer o débito negativado. Sentença que declarou a prescrição da pretensão indenizatória. Recurso da autora. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por não se tratar de dano decorrente de fato do produto ou do serviço. Pretensão indenizatória de dano moral amparada na responsabilidade extracontratual. Prazo prescricional de três anos, conforme artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Ademais, a ré comprovou satisfatoriamente a origem da dívida. Débito existente e exigível. Autora que não fez prova da quitação do débito. Regularidade da inscrição. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Multa por litigância de má-fé, porém, que deve afastada. Alegações que não caracterizam nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Recurso parcialmente provido.